Tribunal: TJDFT
Processo: 0747150-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EC No 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O ente distrital pleiteia a suspensão do feito por prejudicialidade externa em razão de ação rescisória e alega a inexigibilidade do título por ofensa ao Tema 864 do STF, bem como excesso de execução decorrente da metodologia de aplicação da Taxa Selic cumulada com juros e correção monetária preexistentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de ação rescisória ou a pendência de ADI configuram prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) saber se o título executivo é inexigível por suposta violação ao Tema 864 do STF, por necessidade de dotação orçamentária prévia; e (iii) saber se a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida (principal acrescido de juros e correção até a EC no 113/2021) configura anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, conforme o art. 969 do CPC, o que foi indeferido no caso concreto pela Relatoria da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Ademais, a pendência da ADI 7.435/RS não impõe o sobrestamento do feito, à míngua de determinação suspensiva pelo Supremo Tribunal Federal.
4. O Tema 864 do STF (RE 905.357) não se aplica ao caso, pois a execução trata de reajuste escalonado previsto em lei específica, Lei Distrital no 5.184/2013, e não de revisão geral anual. O STF, na ADI 7.391/DF, já assentou a validade da referida legislação, afastando a alegação de inconstitucionalidade por ausência de dotação orçamentária prévia.
5. Nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, a partir de dezembro de 2021, a atualização do débito deve ser realizada exclusivamente pela Taxa Selic. A incidência da Selic sobre o valor consolidado da dívida, atualizado até novembro de 2021, não configura anatocismo ou bis in idem, tratando-se de critério legal de sucessão de índices que engloba correção e juros pro futuro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória. 2. O Tema 864 do STF não se aplica aos reajustes escalonados da Lei Distrital no 5.184/2013. 3. A incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida a partir da EC no 113/2021 não configura anatocismo.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, 169, § 1o; EC 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 11, 313, V, 969, 995, 1.019, I; Lei Distrital no 5.184/2013; Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024; STF, RE 905357, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019; TJDFT, Acórdão 1932914, 0727120-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022.